Tribunal: TJSP
Processo: 2192473-81.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2192473-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
peticionário JOSE AMERICO DE OLIVEIRA CARVALHO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS
FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2192473-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28145
2
Revisão Criminal no 2192473-81.2020.8.26.0000
Peticionário: JOSE AMERICO DE OLIVEIRA CARVALHO
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 28145
Revisão Criminal Falsidade material de atestado -
Pretensão de anulação do acórdão, sob a alegação
de que não foram observadas as normas previstas
nos arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95 e no art. 383, §
1o, do CPP, e de aplicação retroativa do art. 28-A do
Código
de
Processo
Penal

Condenação
irreparável, calcada nas provas incriminadoras

Inviabilidade de cogitação, neste momento, da
aplicação de medidas despenalizadoras - Acordo de
não persecução penal que deve ser aplicado no
momento previsto em lei, nunca depois de
produzidas as provas e com decisão já transitada em
julgado - Limites para a retroatividade da lex mitior
Instituto criado para evitar a propositura da ação
penal Fase para a oferta de transação penal ou
suspensão
do
processo
também
há
muito
ultrapassada Requisitos exigidos para a benesse
da transação penal não preenchidos - Pena máxima
abstratamente cominada para o delito, com a devida
exasperação em razão da continuidade delitiva, que
ultrapassa o patamar de dois anos Benefício da
suspensão condicional do processo não reclamado
no momento oportuno Defesa que optou por ficar
inerte Preclusão consumativa - Inexistência dos
requisitos legais constantes do rol taxativo do art.
621 do Código de Processo Penal
A ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2192473-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28145
3
revisional não pode funcionar como segunda
apelação Improcedência.
JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA CARVALHO foi
condenado perante o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal de São José
do Rio Preto (proc. no 0012025-10.2016.8.26.0576), como incurso no
art. 304, cc. art. 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, sendo uma na modalidade de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de sua pena, a ser estabelecida e acompanhada
no Juízo da Execução e a outra de prestação pecuniária no valor de 01
salário mínimo a entidade com destinação social, a ser oportunamente
indicada na fase de execução (fls. 235/237 dos autos originais).
Inconformado, apelou, tendo a Colenda 16a Câmara de
Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça, por vu, afastado as
preliminares e dado parcial provimento ao recurso para desclassificar a
conduta do sentenciado para o delito previsto no art. 304, cc. art. 301, §
1o, ambos do Código Penal, e assim reduzir a pena para 04 meses e 15
dias de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em pagamento de
prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, em favor de
entidade com destinação social, a ser definitiva pelo Juízo da Execução
(fls. 317/327 dos autos originais). O venerando acórdão transitou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2192473-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28145
4
julgado (fls. 336 dos autos originais).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, argumentando que, ante a desclassificação operada, passou a
ter direito à transação penal ou mesmo à suspensão condicional do
processo. Alternativamente, busca a aplicação retroativa do art. 28-A do
Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019.
A liminar foi indeferida (fls. 56).
Requisitados e apensados os autos originais, a
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial deferimento da revisão
criminal, a fim de que seja oportunizada apenas a análise de eventual
suspensão condicional do processo (fls. 63/66).
É o relatório.
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da
coisa julgada material, sob a argumentação de ser caso de anulação do
acordão e de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo
Penal.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível
nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais
tendo o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda
apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2192473-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28145
5
Consoante preleciona GUILHERME DE SOUZA
NUCCI:
“... convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no
contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse
elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim
de “reavaliar” toda a prova, embora a decisão condenatória
com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de
razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão não é
permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao
acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida
sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova
uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor
tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão,
mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto” (in
“Manual de Processo Penal e Execução Penal” Editora Revista
dos Tribunais 5a edição 2008 pág. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu
cabimento, está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e
expressamente, enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2192473-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28145
6
E essa não é a situação dos autos, razão pela qual, a
rigor, seria de não se conhecer do pedido revisional, mas, a fim de se
evitar recursos a outras instâncias, prolongando a solução final da
presente ação, opta-se por conhecê-la, procedendo ao julgamento
definitivo.
Pois bem. A condenação do peticionário pelo crime
previsto no art. 304, cc. art. 301, § 1o, ambos do Código Penal está
calcada estritamente nas provas incriminadoras produzidas sob o crivo
do contraditório, capazes de bem demonstrar a sua responsabilidade
penal.
E, ao contrário do que argumenta a douta defesa,
inviável se falar, neste momento, em aplicação de medidas
despenalizadoras, seja o acordo de não persecução penal, introduzido ao
Código de Processo Penal pela Lei n. 13.964/2019, sejam os benefícios
previstos na Lei n. 9.099/95 (transação penal e suspensão condicional
do processo).

O acordo de não persecução penal deve ser aplicado
no momento previsto em lei, nunca depois de produzidas as provas e
com decisão já transitada em julgado. Há limites para a retroatividade
da lex mitior, já que tal instituto foi criado justamente para evitar a
propositura da ação penal.
De igual forma, impossível se falar em transação penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2192473-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28145
7
ou suspensão do processo, pois a fase para o oferecimento dessas
propostas também está há muito ultrapassada.
Aliás, em relação à proposta de transação penal,
registre-se que nem se verifica o preenchimento dos requisitos.
Para que a infração seja considerada de menor
potencial ofensivo, a pena máxima abstratamente cominada, com a
devida exasperação em razão da continuidade delitiva, não deve
ultrapassar o patamar de dois anos. Diferente, portanto, é a situação dos
autos.
Já em relação à suspensão condicional do processo,
ainda que a desclassificação tenha sido operada somente por ocasião do
julgamento da apelação e que a pena mínima do novo delito, mesmo
com a aplicação da continuidade delitiva, não supere um ano, não é
possível retroagir na benesse da Lei n.o 9099/95.
A defesa nada reclamou quanto teve oportunidade,
optando por ficar inerte, de modo que não pode fazê-lo agora, quando
já há decisão transitada em julgado. Operou-se a preclusão
consumativa.
A propósito, esse é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2192473-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28145
8
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
NÃO
CONSUMAÇÃO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
PRECLUSÃO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO. 1. Rejeita-se a arguição de prescrição da pretensão
punitiva estatal se, nos interstícios situados entre os marcos
interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, contados
no período anterior ao trânsito em julgado da condenação, não
transcorreu período suficiente para a sua consumação. 2. A teor
do entendimento pacífico desta Corte, resta precluso o pleito à
suspensão condicional do processo, se já foi proferida a
sentença penal condenatória, mormente quando tal decisão já
transitou em julgado, como é o caso ora em espécie. 3. Ordem
denegada. (HC no 150.229 DF, Quinta Turma, Min. Relatora
Laurita Vaz, data do julgamento: 29/04/2010)
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89
DA LEI 9.099/95. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 1
(UM)
ANO
DE
RECLUSÃO.
INÉRCIA
DO
RÉU.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
NEGATIVA
DE
OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo
acerca da suposta possibilidade de substituir a pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos, fica esta Corte impedida de
fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Se o
paciente
após a prolação da sentença, que julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2192473-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28145
9
parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de
1 (um) ano de reclusão, sem que fosse concedida a
oportunidade ao Ministério Público o oferecimento da
suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da
Lei 9.099/95 não recorre, advindo o trânsito em julgado e
permanecendo inerte por cerca de 2 (dois) anos após a
condenação, não é razoável desconstituir a sentença para que o
Ministério Público possa oferecer o benefício. 3. Ordem
denegada. (HC no 67.011 RJ, Quinta Turma, Min. Relator
Arnaldo Esteves Lima, data do julgamento: 18/10/2007)
Como se vê, não se vislumbra nos autos qualquer das
hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, pelo que
querer abrir campo para essa discussão encontra obstáculo definitivo na
coisa julgada material.
Destarte, a bem lançada decisão revidenda mostra-se
incensurável, perfeitamente afinada com o Direito, a doutrina e a
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo, devendo subsistir, pois,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator